Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-63.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003825-63.2017.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSIAS FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo Presidente do STF, no RE n. 1.297.894-DF (ID 21500437), certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 1267804 e baixem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora